Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Processo : 0707254-87.2019.8.07.0020 DESPACHO Exclua-se dos cadastros do processo o nome do advogado signatário do petitório em Id. 23836626. Diante da renúncia ao mandato[1], intime-se a ré-apelante pessoalmente para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação interposta. Brasília – DF, 11 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 23836631.